Tribunal: TJMT
Processo: 1009107-55.2020.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009107-55.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDEMARCIA LEMES DUARTE LARA - CPF: 799.668.021-34 (RECORRIDO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), RENATA GONÇALVES DA CONCEIÇÃO (RECORRENTE), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009107-55.2020.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1009107-55.2020.8.11.0006

Recorrente:
Renata Gonçalves da Conceição

Recorrida:
Edemarcia Lemes Duarte Lara

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANO MATERIAL DEVIDO – PEDIDO DE
ARRAS

- IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo a rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, a devolução valor pago deverá ser imediata, independentemente de quem deu causa à rescisão. As arras possuem natureza jurídica de pacto acessório e, portanto, não se presumem, devendo ser objeto de cláusula contratual expressa. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009107-55.2020.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1009107-55.2020.8.11.0006

Recorrente:
Renata Gonçalves da Conceição

Recorrida:
Edemarcia Lemes Duarte Lara

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Renata Gonçalves da Conceição.

Ação:
Anulatória de Negócio Jurídico com Pedido de Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres.

Sentença
(Id. 223702194)
:
julgou procedentes os pedidos da inicial,
para rescindir

a
contratação da compra do imóvel objeto da lide, e determinou a restituição do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em favor da recorrida.

Recurso Cível Inominado
(Id. 223702207): requer reforma da sentença para

que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e que seja deferido o pedido de arras penitenciais.

Contrarrazões
(Id. 223702218):

defendeu a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009107-55.2020.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.° 1009107-55.2020.8.11.0006

Recorrente:
Renata Gonçalves da Conceição

Recorrida:
Edemarcia Lemes Duarte Lara

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), que integram a este voto.

Da narrativa inicial a autora alega que em agosto de 2020 estabeleceu um contrato de compra e venda verbal para aquisição de um terreno de 15m x 60m = 900m2; pelo valor R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Aduz que após a celebração, ao visitar o terreno notou que a área vendida tratava-se de uma região alagadiça, assim tendo em vista que o objeto oferecido não correspondia ao que seria de fato entregue, optou por desfazer o negócio e pedir a restituição do valor pago, contudo até o momento não obteve êxito.

A recorrente em suas razões recursais sustenta que a recorrida não efetuou o pagamento como aduz ter feito, que dos R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) somente recebeu a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a recorrida apresentou em Id. 223701280 recibos (assinados pela recorrente) com valores de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais) documentos estes que sequer foram impugnados pela recorrente.

De modo que recorrente
não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Havendo a rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, a devolução valor pago deverá ser imediata, independentemente de quem deu causa à rescisão.

No que tange ao pedido de retenção do valor pago a título de arras, tratando-se de contrato verbal e inexistindo previsão contratual com cláusula arrependimento, não pode o promitente-vendedor reter valores recebidos a título de adiantamento do pagamento.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESILIÇÃO CONSENSUAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. DISCUSSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA OU NÃO DE VÍCIOS NO PRODUTO SUPERADA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
DEVOLUÇÃO DO PRODUTO MEDIANTE O RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. CONTRATO VERBAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA ENTRADA A TÍTULO DE ARRAS SEM PACTO EXPRESSO
. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. (TJPR - 5a C. Cível - 0003359-93.2015.8.16.0168 - Terra Roxa - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 24.05.2021) (TJ-PR - APL: 00033599320158160168 Terra Roxa 0003359-93.2015.8.16.0168 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 24/05/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2021)

CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANOTAÇÕES EM FOLHA DE CADERNO.
ARRAS NÃO AJUSTADAS EXPRESSAMENTE. INÍCIO DE PAGAMENTO. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. IRRELEVÂNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As arras não se presumem e, bem por isso, devem ser objeto de cláusula contratual expressa.
[As] arras não se presumem, devendo ser objeto de cláusula contratual expressa, uma vez que, conforme já frisado, possuem natureza jurídica de pacto acessório.
Assim, o valor pago a título de entrada não configura, por si só, arras ou sinal se não houve convenção expressa nesse sentido, tratando-se, neste caso, de mero princípio de pagamento, sem exercer qualquer função de prefixação das perdas e danos?. ( AgInt no AREsp n. 1.844.503, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 29/11/2021.). 2.
Se o comprador apresenta tão somente anotações soltas em folha de caderno com poucos dados do negócio jurídico, sem nenhuma formalidade, não se pode considerar que houve expressa pactuação das arras, servindo o sinal como início de pagamento.
3. Manifestada a desistência do negócio - independentemente de quem desistiu - sem o ajuste expresso de arras e previsão de perda da quantia dada como sinal, as partes retornam ao status quo ante, sendo devida a devolução da quantia entregue como início de pagamento. 4. A alegação de litigância de má-fé do autor é incompatível com a procedência do pedido por ele formulado. Não pode ser considerado improbus litigator a parte que atua no seu direito de ação dentro dos limites éticos do processo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. 6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07171717920228070003 1671125, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 06/03/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 03/04/2023)

Dessa forma, a rescisão contratual com a devida restituição do valor pago pela autora é medida que se impõe, retornando, assim, o
status

quo ante
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024